Tribunal: TJDFT
Processo: 0735225-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735225-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA COSTA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RITA DE CASSIA COSTA, contra decisão nos autos de liquidação de sentença no 0007177-84.2016.8.07.0001, a qual tem como réus QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Após o julgamento do agravo de instrumento (ID 66759420), o patrono da agravante noticiou o falecimento da recorrente, conforme certidão de óbito de ID no 67907620. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, e, após, retornem-se os autos para análise da transmissibilidade do direito e da habilitação do espólio/sucessores, na forma do arts. 313, § 2o, II; 688 e 1.030, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025 12:45:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador